Tribunal: CARF
Processo: 10880.949850/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.949850/2011-64 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.680 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
9 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
LCPAR HOLDING LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte correspondente a receitas
computadas na base de cálculo do imposto no mesmo período de apuração, ou
em período passado, segundo o regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, reformando-se o acórdão
recorrido, com retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de
defesa sob a premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados. Votaram pelas
conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949850/2011-64
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por LCPAR HOLDING LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1003-002.637, na sessão de 3 de
setembro de 2021, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULAS
CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio período em
que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também devem compor
o correspondente resultado tributável, respeitando-se o regime de competência.
O litígio decorreu da não-homologação de compensações declaradas com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004. As retenções na fonte deduzidas pela Contribuinte
foram parcialmente confirmadas e, juntamente com os pagamentos confirmados, mostraram-se
insuficientes para liquidar o IRPJ devido no período. A autoridade julgadora de 1a instância
admitiu outra parcela de retenções provadas em manifestação de inconformidade e reconheceu
parcialmente o direito creditório destinado às compensações (e-fls. 213/221). O Colegiado a quo,
por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 329/346).
As pessoas jurídicas apontadas como “adquirente do CNPJ 18.725.747/0001-72”
(Itaú Corretora de Seguros S/A e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S/A)
foram cientificadas do acórdão em 14/01/2022 (e-fls. 360/361) e Itaú Corretora de Seguros S/A
interpôs recurso especial em 31/01/2022 (e-fls. 454/465) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 454/464, do qual se
extrai:
Divergência I: “Descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a
retenção do IRRF
Paradigma indicado: Acórdão no 1401-001.873.
Divergência II: “Princípio da verdade material”
Paradigmas indicados: Acórdãos no CSRF/03-04.371 e no 9101-005.047.
[...]
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração da divergência alegada, com os destaques da própria recorrente:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Passo à análise.
1a Divergência: “Descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a retenção
do IRRF
Com relação a esta matéria, a similitude fática e jurídica, assim como a divergência
jurisprudencial entre os acórdãos, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente.
Os seguintes excertos de cada acórdão, transcritos também pela recorrente no especial,
evidenciam com clareza o ponto (destaques acrescidos):
Acórdão recorrido:
“Destarte, com base na súmula CARF no 8,0 o IRRF somente pode ser
reconhecido caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento
correspondente referente ao mesmo período. O contribuinte precisa
comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que
possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR
retido em 2004 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o
rendimento correspondente também em 2004.”
Acórdão paradigma:
“A apropriação contábil das receitas de aplicações financeiras ocorre pelo
regime de competência enquanto a tributação na fonte ocorre no regime de
caixa (apenas no vencimento ou cessão do titulo). Tal descasamento deve ser
levado em consideração na análise da formação do saldo negativo, devendo ser
deferida a compensação do imposto de renda de fonte uma vez comprovados
a retenção e o oferecimento do rendimento à tributação, mesmo que em
anos-calendário diversos.”
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
2a Divergência: “Princípio da verdade material”
[...]
A parte transcrita da ementa do primeiro paradigma (acórdão no CSRF/03-04.371)
trazido pela recorrente evidencia que, naquele caso, se discutia a necessidade de
“apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal,
antes da decisão final administrativa”. Da mesma forma, também um excerto do voto
condutor daquela decisão que foi negritado e sublinhado pela recorrente afirma que “até
com o recurso à Câmara Superior é facultado a parte produzir prova”. A leitura do
inteiro teor daquela decisão, por fim, evidencia que ali se tratava de um recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional no qual a recorrente alegava justamente a preclusão
do direito à apresentação de provas após a impugnação.
[...]
Não há nenhuma discussão nos presentes autos, portanto, acerca de preclusão na
apresentação de provas após a impugnação, que é a questão controversa debatida no
primeiro paradigma.
Não há nenhuma similitude, nem fática e nem jurídica, entre os casos analisados, não
sendo possível, portanto, de seu confronto, extrair a suposta divergência alegada pela
recorrente.
Com relação ao segundo paradigma (acórdão no 9101-005.047), trata-se de situação
muito semelhante àquela do primeiro paradigma já aqui analisado. Consoante evidencia
a própria ementa do julgado, na parte destacada em negrito e sublinhado pela própria
recorrente, a questão controversa debatida é também a mesma, qual seja “documentos
acostados após a impugnação”, ao abrigo da interpretação conferida ao “art. 16 do
Decreto no 70.235/72”.
[...]
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Portanto, à semelhança do primeiro paradigma, também este segundo paradigma se
mostra absolutamente imprestável para evidenciar a suposta divergência alegada. Não
há similitude fática nem jurídica entre o caso paradigmático e o recorrido.
Não deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo LCPAR HOLDING LTDA,
apenas com relação à matéria “’descasamento’ entre a apropriação da receita
financeira e a retenção do IRRF”. (destaques do original)
Itaú Corretora de Seguros S/A e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e
Participações S/A foram cientificadas da admissibilidade parcial do recurso especial, mas não
apresentaram agravo (e-fls. 470 e 472).
Itaú Corretora de Seguros S/A, na parte admitida de seu recurso especial, afirma o
dissídio jurisprudencial porque:
12. No acórdão recorrido no 1003-002.637 (fls. 329 – 346 do e-processo), os
Conselheiros entenderam que a Súmula do CARF no 80 o contribuinte precisa
comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que possa
deduzir o IRRF correspondente.
[...]
14. Tal decisão não merece prosperar, na medida em que tal compreensão destoa do
julgamento do Acórdão no 1401001.873 da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária (Doc. 01),
que sustenta que as parcelas de IRRF decorrentes de aplicações financeiras devem
compor o SN do IRPJ caso haja comprovação da retenção e do oferecimento do
rendimento à tributação, mesmo que em anos-calendários diversos. Vejamos:
[...]
15. É dizer, no julgamento do acórdão no 1401001.873, os Conselheiros entenderam que
os rendimentos relativos às aplicações financeiras desde que sejam oferecidos à
tributação e a retenção seja comprovada podem formar o saldo negativo de IRPJ, ainda
que em anos-calendários diferentes.
16. No acórdão recorrido, os d. julgadores sustentaram que cabe ao Recorrente
comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que possa
deduzir o IRRF correspondente. Os Conselheiros entenderam que, para deduzir o IR
retido em 2004, o Recorrente deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente ao mesmo ano-calendário.
17. Ocorre que a receita financeira auferida nessas operações foi devidamente tributada
nos anos de 2003 (R$ 863.616,28) e 2004 (R$ 678.439,82). Tal fato se justifica pelo
regime aplicável em cada situação. Assim, como elucidado no Recurso Voluntário do
Recorrente e no acórdão paradigma no 1401001.873, a contabilização dos rendimentos
obtidos em aplicação financeira ocorre pelo regime de competência (art. 177, da Lei no
6.404/76), enquanto as receitas informadas em DIRF/Informe de Rendimento ocorrem
pelo regime caixa.
18. Desse modo, há um descasamento entre o momento em que ocorrem as
retenções de IR sobre as operações financeiras e o momento em que as referidas
receitas são contabilmente registradas, o qual é natural às operações envolvidas.
19. Nesse diapasão, é a compreensão de outras Câmaras e Turmas Julgadoras:
[...]
20. Sendo assim, havendo clara divergência de entendimentos entre o r. acórdão
recorrido e o r. acórdão paradigma quanto à necessidade da retenção e do oferecimento
à tributação no mesmo ano-calendário, deve o recurso ser admitido e provido.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

[...]
Deduz as seguintes razões para reforma do acórdão recorrido na matéria que teve
seguimento:
40. O entendimento do acórdão recorrido ao desconsiderar as provas trazidas que
comprovam a situação fática e de que as parcelas de IRRF decorrentes de aplicações
financeiras devem compor o SN do IRPJ caso haja comprovação da retenção e do
oferecimento do rendimento à tributação, no mesmo ano-calendário, não merece
prevalecer, tendo em vista o patente confronto com os princípios constitucionais da
ampla defesa e da verdade material que rege o contencioso administrativo fiscal.
41. Como visto, o acórdão recorrido elucida que o crédito de IRRF somente pode ser
reconhecido caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento
correspondente referente ao mesmo ano-calendário. Ocorre que, como visto, no acórdão
paradigma no 1401001.873 (vide Doc. 01), a d. 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
entende que, para o reconhecimento do crédito, basta que haja a comprovação da
retenção e que o oferecimento do rendimento à tributação, ainda que em anos
calendários diversos.
42. No entanto, em consonância com o conjunto probatório acostado, resta evidente que
as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às aplicações em LFT e fundos
de investimento, totalizam o montante de R$ 1.542.056,10. Este valor resulta da
somatória de R$ 863.616,28 e R$ 678.439,82, quantias que foram devidamente
oferecidos à tributação, respectivamente, nos anos de 2003 e 2004 pelo regime de
competência, conforme demonstrado na DIPJ dos AC de 2003 e 2004 e rendimentos
informados em DIRF e Informes de Rendimentos de 2004.
43. Como visto, os rendimentos foram oferecidos à tributação em circunstâncias
distintas em razão do regime aplicado, o qual é dividido em dois momentos: (i) regime
de competência: apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações; (ii) regime de caixa: associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram. É dizer, há o reconhecimento de receitas e despesas
decorrentes de aplicações financeiras (regime de competência) e o aproveitamento do
respectivo IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ.
44. Dessa forma, resta demonstrado que os rendimentos informados em
DIRF/Informe de Rendimentos de 2004, no valor de R$ 815.935,86, foram
oferecidos à tributação parcialmente em 2003 e o remanescente em 2004.
(destaques do original)
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Especial para
que seja reformada a decisão recorrida, com o reconhecimento integral do direito creditório,
ou, caso essa D. CSRF não reconheça, de imediato, a necessidade de conhecimento integral do
crédito pleiteado, que seja determinada a baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário, ou, ainda, seja o crédito reconhecido pela própria Unidade
de origem.
Os autos foram remetidos à PGFN em 20/03/2023 (e-fls. 476), e retornaram na
mesma data com contrarrazões (e-fls. 477/488) nas quais a PGFN expõe os requisitos para
reconhecimento de direito creditório, especialmente com respeito a retenções na fonte, citando
também o art. 66 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017 e adicionando que:
12. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as
receitas que integram a base de cálculo do imposto devido.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
13. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser
compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas integrantes
da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
14. A interessada carreou aos autos os comprovantes de retenção na fonte na forma da
legislação de regência (fls. 94/96).
15. Foram acostados aos autos, cópias de: a) íntegra do Despacho Decisório (fls.
101/106); b) DIPJ Ex.2005 AC 2004, Original, ND 0000629372, transmitida em
24/06/2005 (fls. 107/205); c) Relatório Resumo do Beneficiário - Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – AC2004 (fls. 206/212).
16. Em respeito ao princípio da verdade material, efetuaram pesquisas aos sistemas de
controle da RFB para fins de determinação da certeza e liquidez do crédito ora
discutido.
16. Verificou-se que o montante de rendimento bruto (receita financeira) constante das
DIRF (R$ 815.935,86) é superior ao que foi oferecido à tributação, conforme consta da
DIPJ - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, 24.Outras Receitas
Financeiras (R$ 690.160,89). O valor o IRRF constante da DIRF coincide com o
informado na DIPJ - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ
em Geral - 13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte (R$ 163.187,05).
17. Assim, vemos que o montante integral das receitas financeiras (rendimento bruto
dos comprovantes de rendimentos e das DIRF) não compôs integralmente a base de
cálculo do imposto devido. Assim temos que apenas poderá ser compensado o IRRF na
proporção dos rendimentos oferecidos à tributação, conforme cálculo abaixo:
(1) = R$ 815.935,86 = Rendimento Bruto – DIRF
(2) = R$ 690.160,89 = Receita Financeira Tributada – DIPJ
(3) = 84,59% = Percentual da Receita Tributada (2) / (1)
(4) = R$ 163.187,05 = IRRF - DIRF
(5) = R$ 138.032,07 = IRRF passível de composição de crédito (valor original)
17. Com a aceitação de parte dos argumentos da defesa, o saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário 2004 passível de restituição/compensação, fica no montante igual a:
a) Valor Item R$ 138.032,07:Retenções IRRF confirmadas no DD + Retenção
confirmada no julgamento = R$ 101.242,53 + R$ 36.789,54;
b) R$ 86,41 Pagamentos confirmadas no DD + Pagamentos confirmados no julgamento
= R$ 86,41 + R$ 0,00
c) R$ 111.909,33 IRPJ devido R$ 26.209,15 Valor do saldo negativo passível de
compensação
18. Concluindo, temos que assistiu razão em parte ao defendente, ficando confirmada
em parte a parcela de crédito referente às retenções na fonte (R$ 138.032,07), referente
ao AC 2004, conforme já havia sido reconhecido na r. decisão de 1a instância.
19. Com efeito, merece ser IMPROVIDO o Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Discute-se, nestes autos, compensações declaradas para liquidação de débitos com
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004. Das retenções na fonte informadas em
DCOMP, no total de R$ 163.187,05, a autoridade fiscal confirmou o montante de R$
101.242,53. Conforme demonstrativo à e-fl. 106, foram glosadas retenções nos valores de R$
7.456,54 e R$ 54.487,98, sob código de receita 6800, por não encontrarem correspondências
com as informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou informes de
rendimento que totalizariam retenções de R$ 162.936,70 e rendimentos de R$ 814.684,11.
Contudo, a autoridade julgadora de 1a instância confirmou a existência de retenções em DIRF
das fontes pagadoras no total de R$ 163.187,05, associadas a rendimentos de R$ 815.935,86.
Verificando que as receitas financeiras computadas no resultado do ano-
calendário 2004 representavam, apenas, R$ 690.160,89, a autoridade julgadora concluiu que,
proporcionalmente, somente poderiam ser admitidas na formação do saldo negativo as retenções
até o limite de R$ 138.032,07, validando a parcela adicional de R$ 36.789,54 de retenções e
apurando saldo negativo de R$ 26.209,15.
Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou que:
13. Assim, cumpre esclarecer que, tal como defendido em sede de manifestação de
inconformidade, a receita financeira auferida nessas operações foi devidamente
tributada, não só no ano de 2004, mas também no ano anterior de 2003.
14. Isso porque, as receitas financeiras são apropriadas ao resultado pelo regime de
competência, conforme estabelecido pelo art. 177, da Lei 6.404/76, in verbis:
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência." (Grifos nossos)
15. A seu turno, a Resolução CFC n$ 750/93, em seu art. 9o, determina que "as receitas
e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente
de recebimento ou pagamento".
16. Desta feita, as receitas/despesas são apropriadas em função de sua ocorrência e da
vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos no caixa, sendo que, por
outro lado, as retenções de IR na fonte obedecem ao regime de caixa; isto é, são
efetuadas por ocasião do pagamento dos rendimentos, conforme dispõe o inciso II do
art. 732, do RIR.
Assim, em outras palavras, verifica-se o descasamento entre o momento em que
ocorrem as retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o momento
em que referidos rendimentos são contabilmente registrados e oferecidos à
tributação (rendimento auferido sem o efetivo resgate).
Nesse sentido, destaca-se que o CARF, com a edição da Súmula 80, já consolidou o
posicionou favorável à sistemática de reconhecimento de receitas e despesas decorrentes
de aplicações financeiras (regime de competência) e o aproveitamento do respectivo
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ, conforme se verifica nos trechos dos
julgados relacionados abaixo: (..)
19.Sendo assim, as retenções de IR sobre operações financeiras não guardam relação
com a receita registrada no resultado do exercício corrente, bem como não significa que
o rendimento decorrente de operações financeiras não tenha sofrido a devida tributação.
20. No caso concreto, os rendimentos relativos às aplicações em LFT foram
contabilizados na conta de resultado "466410.3 - Correção Monetária LFT"; enquanto
que os rendimentos relacionados aos fundos de investimentos, foram contabilizados na
conta de resultado "463230.2 - Var. Monet. Fundo de Renda Fixa" pelo regime de
competência, tal como se verifica no livro diário do ano-calendário de 2003 (doc. 02} e
dos balancetes contábeis do ano-base de 2004 (doc. 03), conforme abaixo:

21. Dos quadros acima, verifica-se que no ano de 2003 as receitas financeiras das
aplicações em LFT e fundos de investimentos somam o montante de RS 863.616,28,
enquanto que, no ano de 2004, correspondem à importância de R$ 678.439,82.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

22.Nesse passo, conforme demonstrado na DIPJ do ano-calendário de 2003 (doe. 04),
foi oferecido à tributação o valor de R$ 863.616,28, à título de receitas financeiras das
aplicações mencionadas.
Com relação ao ano-calendário de 2004, cumpre observar que o montante contabilizado
de R$ 678.439,82 está contido no valor de R$ 690.160,89, constante da DIPJ 2005 (fls.
81 a 89).
Portanto, as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às aplicações em LFT e
fundos de investimento, totalizam o montante de R$ 1.542.056,10 (correspondente ao
resultado da somatória de R$ 863.616,28 e R$ 678.439,82), o que afasta de plano as
alegações do acórdão recorrido da DRJ, uma vez que os rendimentos informados em
DIRF e Informes de Rendimentos de 2004, foram devidamente oferecidos à tributação
nos anos de 2003 e 2004 pelo regime de competência.
Desse modo, comprovada a liquidez do crédito, não existem motivos para não
homologação das compensações em análise nestes autos.
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário sob a premissa de que
as retenções na fonte somente podem ser deduzidas no mesmo período de oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes, referindo em sua argumentação: i) o Parecer
Normativo COSIT no 01/2002, segundo o qual a legislação determina que a apuração definitiva
do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, [...], pessoa jurídica, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual; ii) a Súmula CARF no 80 que somente permite reconhecimento de
retenções caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente
referente ao mesmo período; iii) arts. 2o e 64 da Lei no 9.430/96 que também vinculam a dedução
de retenções às receitas computadas na determinação do lucro real e ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições; iv) precedentes que limitam a dedução ao mesmo período de apuração de
reconhecimento da receita; v) os fundamentos da decisão de 1a instância que limitam a dedução à
retenção que tenha correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário. Ao final, o voto condutor do acórdão recorrido ressalta que:
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente
do entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem
ser corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem
como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Esclareça-se que a ressalva acima é compreendida por esta Conselheira sob a ótica
de que os documentos apresentados foram analisados, mas nenhum evidenciaria contexto
distinto do invocado para inadmissibilidade das deduções glosadas: retenções ocorridas no ano-
calendário 2004, mas sem a inclusão das correspondentes receitas no resultado do próprio ano-
calendário 2004. Ou seja, não é possível inferir que o Colegiado a quo tenha analisado os
documentos apresentados e concordado que as receitas financeiras não incluídas no resultado do
ano-calendário 2004 foram oferecidas à tributação em períodos anteriores, como alegado na
defesa.
No paradigma no 1401-001.873, a ex-Conselheira Lívia De Carli Germano restou
vencida na preliminar de nulidade vislumbrada nos seguintes termos de seu voto vencido:
Compulsando os autos verifica-se que, de fato, muito embora os autos tenham sido
encaminhados para tratamento manual (fl. 213), antes da decisão que reconheceu apenas
parcialmente os créditos pleiteados não existiu qualquer intimação para apresentação de
documentos adicionais ou esclarecimentos. No caso, tivesse a ora Recorrente tido a
oportunidade de esclarecer alguns aspectos tais como o fato de que, por se tratar de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

receitas de aplicações financeiras, a apropriação contábil ocorre pelo regime de
competência e a tributação na fonte ocorre no regime de caixa (apenas no vencimento
ou cessão do titulo), nos termos do artigo 731 do RIR/99 – talvez todo este processo
administrativo que tramita há quase 17 anos poderia ter sido evitado.
O parágrafo único do artigo 7o da IN 21/1997 não traz uma mera faculdade à autoridade
fiscal, principalmente em casos como este em que o contribuinte poderia ter
informações adicionais, hábeis a, pelo menos em tese, inclusive evitar o contencioso
administrativo, tivesse a DERAT tido a oportunidade de analisa-las antes de exarar seu
despacho decisório.
Ao contrário, preferiu-se o caminho de manter as homologações parciais, invertendo-se
ilegalmente o ônus da prova.
Tal circunstância revela que, no presente caso, restou caracterizada a nulidade, eis que
foi proferido despacho decisório em cerceamento do direito de defesa do contribuinte
(art. 59, II, do Decreto 70.235/1972).
A maioria do Colegiado compreendeu que como a norma do art. 7o, parágrafo
único da IN SRF no 21/97, não é impositiva, mas sim, permissiva do direito da autoridade
tributária determinar diligências, inexistiria nulidade no fato de não ter havido intimação
específica em relação ao presente processo. Vencida na preliminar, a ex-Conselheira Lívia De
Carli Germano prosseguiu na análise do mérito, e assim consignou:
Conforme relatado, as duas questões que ficaram pendentes de verificação após o
acórdão da DRJ foram objeto da diligência, a qual reconheceu o crédito no valor de
R$286.177,08, restando em aberto o valor de R$26.843,67.
Em síntese, os itens 12 a 16 do Relatório de Diligência revelam que este valor não foi
reconhecido porque, embora tenha sido confirmado o valor de R$ 23.083,38 relativo ao
saldo negativo IRPJ AC 1998, período 01/10/1998 a 31/12/1998, este sequer foi
suficiente para compensar integralmente o débito de R$ 43.343,90 referente ao IRPJ de
junho de 1999.
Desse modo, não restou crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ AC 1998
(01/10/1998 a 31/12/1998) que pudesse ser utilizado para compensação de parte da
estimativa mensal IRPJ de janeiro de 2000 no valor de R$ 26.843,67, ficando esta em
aberto.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, uma vez vencida quanto à
preliminar de nulidade, dar parcial provimento, a fim de reconhecer o direito creditório
no valor de R$286.177,08.
Como se vê, o voto condutor do paradigma não exterioriza qualquer interpretação
da legislação tributária que afete a motivação adotada no acórdão recorrido para negar
provimento ao recurso voluntário aqui interposto. Admitiu-se, porém, a caracterização da
divergência jurisprudencial a partir do que assim consignado na ementa do paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
Não existe obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência no curso
da análise de processos de restituição/compensação. A norma do art. 7o, parágrafo único
da IN SRF no 21/97 apenas permite a realização de diligências, não configurando
obrigação cujo descumprimento acarrete nulidade do procedimento.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de imposto de renda apurado
em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído.
IRRF. RETENÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
A apropriação contábil das receitas de aplicações financeiras ocorre pelo regime de
competência enquanto a tributação na fonte ocorre no regime de caixa (apenas no
vencimento ou cessão do titulo). Tal descasamento deve ser levado em
consideração na análise da formação do saldo negativo, devendo ser deferida a
compensação do imposto de renda de fonte uma vez comprovados a retenção e o
oferecimento do rendimento à tributação, mesmo que em anos-calendário diversos.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte (destacou-se)
No relatório do paradigma consta que a glosa das retenções, naqueles autos, teria
sido assim fundamentada:
- o interessado utilizou como dedução do imposto devido o total de R$234.721,85,
confirmado em DIRF;
- as receitas de operações de swap (R$69.491,04 código 5273) não teriam sido inseridas
na Linha 21 da Ficha 06A, não se podendo considerar na apuração o respectivo IRRF
(R$13.898,16), conforme art.837 do RIR/99;
- quanto às receitas de aplicação financeira de renda fixa (códigos 3426 e 6800), o
valor constante na Linha 24 da Ficha 06A Outras receitas financeiras
(R$898.334,49) seria inferior ao total constante em DIRF (R$1.038.158,51), razão
pela qual o IRRF foi considerado proporcionalmente à receita declarada, ou seja,
apenas R$178.936,78 em vez de R$206.787,94;
- de acordo com as receitas oferecidas à tributação, apenas seria possível considerar o
IRRF no total de R$192.972,81, decorrente da soma das seguintes parcelas:
R$14.036,03 (cód. 6813) e R$178.936,78 (cód.6800); (destacou-se)
O fundamento em destaque, como se vê, é equivalente ao aqui adotado pela
autoridade julgadora de 1a instância e validado no acórdão recorrido. E, à semelhança do alegado
nestes autos, lá a defesa do sujeito passivo também foi no sentido de que a autoridade fiscal
cometeu um lamentável equivoco, pois a apropriação contábil das receitas de aplicações
financeiras ocorre pelo regime de competência e a tributação na fonte ocorre no regime de
caixa (apenas no vencimento ou cessão do titulo). No paradigma cita-se que a retenção na fonte
ocorre nos termos do artigo 731 do RIR/99, e no recorrido a contabilização das receitas segundo
regime de competência é afirmada, em defesa, com fundamento no art. 177 da Lei no 6.404/76 e
na Resolução CFC no 750/93.
No paradigma se vê que, confirmada a glosa em 1a instância de julgamento, a
apreciação do recurso voluntário foi precedida de diligência determinada por meio da Resolução
no 1401-00.061, na qual observou-se que:
Também sustenta, com relação às demais aplicações financeiras, que os rendimentos,
cuja apropriação obedeceria ao regime de competência, teriam sido tributados em outros
exercícios, sendo o IRRF apenas passível de ser compensado quando de sua efetiva
retenção. Para comprovar o que alega, anexou planilhas que demonstrariam as
apropriações mensais de tais rendimentos e cópias de livros contábeis e fiscais relativos
aos anos-calendário 1999 e 2000 (fls.446/543).
À luz deste quadro, entendo, como medida de cautela a fornecer elementos seguros de
convencimento, que cabe à Receita Federal do Brasil realizar verificações adicionais,
levando-se em conta: que a Ficha 10 da DIPJ/99 não foi anexada pela fiscalização, não
se podendo descartar a possibilidade de entrega de alguma retificadora; a ausência de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

assinatura ou chancela da fonte pagadora no informe de fl.187; a documentação
acostada pela defesa e alegações relacionadas ao oferecimento à tributação dos
rendimentos financeiros com base no regime de competência, relacionados às retenções
glosadas.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo
– DERAT (SP):
a) confirme perante a fonte pagadora a veracidade do informe de fl.187, bem como
verifique se os respectivos rendimentos foram de fato oferecidos à tributação, ainda que
declarados no campo “Outras adições” da DIPJ/99 (Ficha 10, linha 15), como sustenta o
recorrente;
b) quanto aos demais rendimentos de aplicações financeiras, relativos às retenções
glosadas, verifique, à luz da documentação acostada pela defesa e de outra mais a ser
exigida durante a diligência, se já foram oferecidos à tributação, na forma como alega o
contribuinte;
c) adote medidas outras que entender pertinentes ao deslinde da controvérsia;
d) descreva, em relatório circunstanciado, todas as providências;
e) cientifique o interessado do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim o
desejar, aditar o recurso voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, o processo
deverá ser devolvido ao CARF para julgamento.
No relatório do paradigma está transcrito o resultado da diligência promovida e,
com respeito ao oferecimento das receitas financeiras à tributação, refere a seguinte constatação:
17. Conforme f1.197 do Despacho Decisório, foi glosada parte das retenções sobre
aplicações financeiras, pois não houve o oferecimento integral a tributação dos
rendimentos correspondentes.
18. Da análise dos documentos juntados (cópias do razão contábil, do livro Diário e
planilhas das aplicações financeiras, fls.445/543) pelo interessado, verificou-se que
houve o oferecimento a tributação de valor correspondente as retenções sofridas sobre
os rendimentos das aplicações financeiras, inclusive sobre operação de swap, no ano de
1999, de acordo com o regime da competência, embora a retenção na fonte tenha
ocorrido no ano de 2000.
19. Do confronto entre os valores retidos, conforme DIRF (fls.116/118, 138/143,
151/159), nos anos de 1998 a 2000, com os valores das receitas correspondentes
informados na DIPJ (fls. 95/97, 123/124, 144/146), observa-se o oferecimento à
tributação a maior que o constante na DIRF nos anos de 1998 e 1999, em montante
equivalente ao não oferecido à tributação no ano-calendário de 2000, de acordo com
quadro abaixo:
[...]
20. Portanto, confirma-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 234.722,13,
conforme DIRF (fl.116).
Constata-se, assim, que o voto do paradigma, antes transcrito, somente se
manifesta acerca da parcela que, não reconhecida em diligência, submeteu-se a contestação do
sujeito passivo. A dedução de retenções na fonte correspondentes a receitas apropriadas em
períodos de apuração pretéritos integrou o provimento ao recurso voluntário a partir da
confirmação, na escrituração do sujeito passivo, do que por ele alegado.
É possível inferir, diante desta decisão, que o outro Colegiado do CARF não
negaria provimento ao recurso voluntário aqui interposto, e minimamente converteria o
julgamento em diligência para submeter a alegação da Contribuinte à apreciação da autoridade
fiscal. Contudo, para fins de caracterização do dissídio jurisprudencial, é também preciso inferir
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

que assim se faria porque o outro Colegiado do CARF não extrairia, da legislação tributária
invocada no acórdão recorrido, a exigência de necessária correspondência, no mesmo período de
apuração, entre as retenções deduzidas e as receitas oferecidas à tributação.
No voto declarado no Acórdão no 9101-006.357, esta Conselheira assim se
manifestou acerca da caracterização de divergência jurisprudencial em face de litígios que
aparentam significativa similitude fática a partir da acusação fiscal e das intercorrências
processuais até serem exarados os acórdão comparados em recurso especial:
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, uma vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/721, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.
Cabe confirmar, aqui, se as soluções distintas a partir de cenários fáticos
semelhantes necessariamente evidenciará divergência jurisprudencial na interpretação da
legislação tributária, passível de apreciação nesta instância especial, e assim definir se a
interpretação da legislação tributária de forma divergente pode ser inferida da solução oposta
adotada por outro Colegiado a partir do exame de cenário fático substancialmente semelhante.
Como demonstrado, o paradigma aqui admitido se limita a concordar com a
apuração do direito creditório em sede de diligência, e isto em contexto no qual a conversão do
julgamento em diligência também se fez sem a exposição de qualquer premissa jurídica, apenas
requerendo a confirmação escritural do que alegado pelo sujeito passivo.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, assim
estabelece em seu Anexo II:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Importante recordar que o §1o do art. 67, acima transcrito, consta na redação
alterada pela Portaria MF no 39/2016, superando a redação original que exigia no recurso
especial a demonstração de forma objetiva qual a legislação que está sendo interpretada de
forma divergente. Tal demonstração, portanto, passou a ser admitida por outros meios que não
mediante indicação objetiva do dispositivo legal.
No recurso especial, a Contribuinte não demonstra objetivamente a legislação
interpretada de forma divergente no paradigma. Ao referir a decisão, a interessada se limita a
observar que ela sustenta que as parcelas de IRRF decorrentes de aplicações financeiras devem
compor o SN do IRPJ caso haja comprovação da retenção e do oferecimento do rendimento à
tributação, mesmo que em anos-calendários diversos, mas isto a partir da ementa do julgado,
sem qualquer digressão, nem mesmo, ao que referido no relatório acerca da diligência realizada.
No mais, a Contribuinte pretende que esta instância especial acolha sua defesa
apresentada em recurso voluntário, no sentido de que a contabilização dos rendimentos obtidos
em aplicação financeira ocorre pelo regime de competência (art. 177, da Lei no 6.404/76),
enquanto as receitas informadas em DIRF/Informe de Rendimento ocorrem pelo regime caixa.
Não confronta, porém, os fundamentos do acórdão recorrido que não se dirigiram a declarar
indevida a escrituração das receitas pelo regime de competência, mas sim afirmaram imprópria a
dedução das retenções em período no qual as receitas não compunham a base tributável. A
Contribuinte aduz no recurso especial que tal foi também elucidado no paradigma no 1401-
001.873, contudo, como demonstrado, nada neste sentido foi lá consignado.
Note-se que a Contribuinte cita, ainda em sede de demonstração de divergência,
que outros julgados deste Conselho compreenderiam a questão no mesmo sentido por ela
defendido, mas isto também a partir de destaques de suas ementas, e sem referi-los como
paradigma, pretendendo a admissibilidade do recurso, apenas, com base no paradigma no 1401-
001.873.
Por fim, no mérito recursal a Contribuinte, novamente, se limita a invocar a
premissa de que para o reconhecimento do crédito, basta que haja a comprovação da retenção e
que o oferecimento do rendimento à tributação, ainda que em anos calendários diversos,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

premissa esta que extrai do paradigma, sem confrontar, em momento algum, a legislação
invocada no acórdão recorrido.
De todo o exposto, considerando a alteração regimental trazida pela Portaria MF
no 39/2016, impõe-se admitir que a interpretação da legislação tributária de forma divergente
pode ser inferida da solução oposta adotada por outro Colegiado a partir do exame de cenário
fático substancialmente semelhante. Como firmado no precedente antes citado, uma vez
alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as distintas
manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará divergência
jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção do ato decisório,
como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual possa se situar a
justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos interessados. A resposta
deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação tributária, e isso inclusive no
exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto no 70.235/72 , dado tal dispositivo
apenas impedir a imposição ao julgador de uma fórmula de apreciação de provas, sem
representar um salvo-conduto para edição de atos decisórios imotivados.
Assim, cabe aqui decidir se a legislação tributária invocada no acórdão recorrido
infirma a pretensão que, deduzida de forma semelhante no paradigma, foi admitida depois de
confirmado, em diligência, o oferecimento das receitas em períodos de apuração anteriores, em
circunstâncias fáticas semelhantes às arguidas nestes autos.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Inicialmente importa esclarecer que o presente caso se distingue de outros nos
quais esta Conselheira considerou insuficiente procedimento fiscal do qual resultou glosa de
deduções de retenções na fonte por falta de oferecimento das correspondentes receitas
financeiras à tributação no período de apuração examinado.
Aqui, a Contribuinte informou em DCOMP retenções na fonte sob códigos de
receita no 6800 (R$ 7.456,54, fonte pagadora no 17.192.451/0001-70 e R$ 54.487,98, fonte
pagadora no 60.701.190/0001-04) e 3426 (R$ 101.242,53, fonte pagadora no 60.701.190/0001-
04) e, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, somente foi confirmada a
retenção sob código no 3426, contexto que não suscitou questionamento acerca do oferecimento
à tributação da totalidade das receitas que ensejaram as retenções. Esta discussão somente surge
no julgamento da manifestação de inconformidade, quando a Contribuinte apresenta os
comprovantes de retenção sob código no 6800 e a autoridade julgadora de 1a instância constata
que as receitas financeiras associadas às retenções supera o montante oferecido à tributação
naquele ano-calendário.
No Acórdão no 1101-001.236, esta Conselheira teve a oportunidade de reafirmar o
entendimento expresso no Acórdão no 1101-000.880, no sentido de que não subsiste a glosa de
deduções decorrente do mero confronto entre os rendimentos informados pelas fontes pagadoras
em DIRF e aqueles declarados pela pessoa jurídica em DIPJ, sem intimação ao sujeito passivo
para esclarecimento das divergências que seriam esperadas em razão dos diferentes regimes de
reconhecimento contábil dos rendimentos e de retenção do imposto pelas fontes pagadoras.
Assim consignou no voto condutor do Acórdão no 1101-001.236:
Vê-se, do exposto, que a autoridade fiscal não intimou a contribuinte a comprovar a
contabilização das receitas financeiras que motivaram as retenções deduzidas no ano-
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

calendário 2001, mas sim a demonstrar a origem das receitas financeiras contabilizadas
em 2001 e a indicar o item da declaração no qual elas foram informadas. A resposta
apresentada pela contribuinte, por sua vez, está orientada pelo que foi exigido, e assim
detalha as receitas financeiras contabilizadas no período e computadas na linha 24 da
Ficha 06 A da DIPJ/2002, no valor total de R$ 38.085.159,16. Deste conjunto, porém, a
autoridade fiscal extrai os itens acima planilhados como representativos dos
rendimentos que, oferecidos à tributação, permitiriam a dedução do imposto retido na
fonte. A conclusão exteriorizada no despacho decisório, portanto, parte da premissa de
que os rendimentos que ensejaram as retenções sofridas deveriam estar,
necessariamente, computados na apuração do lucro real do ano-calendário 2001.
Em circunstâncias semelhantes, esta Conselheira assim se manifestou no voto condutor
do Acórdão no 1101-000.880:
[...]
Isto porque a recorrente esclarece que retenções verificadas sob código de receita
5273 corresponderiam a rendimentos auferidos em operação de swap, registrados
com base no regime de competência, ao passo que o IRRF é devido no momento
da alienação, que compreende a liquidação (vencimento) e o resgate. Daí ser
comum haver um descasamento entre o momento em que o rendimento
decorrente de aplicações financeiras é reconhecido como receita e tributado
pelo IRPJ e aquele em que ocorre a retenção do IRRF.
Em petição apresentada ao CARF em 05/03/2013, diz que houve reconhecimento
de rendimentos de operações de swap, em 2002, no montante de R$
254.391.630,11, superior àquele admitido pela autoridade fiscal (R$
205.706.139,71). O montante assim alegado ainda seria inferior aos rendimentos
esperados em razão das retenções informadas pelas fontes pagadoras para o ano-
calendário 2002 (R$ 280.882.346,51, conforme fl. 35), mas seria explicado por
outra divergência aventada, também em memoriais, relativamente aos valores
atribuídos à fonte pagadora Banco Citibank S/A, quando do preenchimento da
Ficha 43 da DIPJ.
Ocorre que, no sítio da Receita Federal na Internet (http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/DIRF/Mafon2002/rendcapital/
operacaoswap.htm) colhe-se que o código 5273 é utilizado para recolhimento de
imposto retido em razão de rendimentos auferidos em operações de swap. E, de
fato, a Instrução Normativa SRF no 25/2001, vigente à época dos fatos, assim
expõe:
Operações de swap
Art. 32. Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de
vinte por cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto nas operações de que trata este artigo será o
resultado positivo auferido na liquidação do contrato de swap, inclusive quando
da cessão do mesmo contrato.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do
rendimento, na data da liquidação ou da cessão do respectivo contrato.
§ 3o Para efeitos de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas em operações de swap não poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos em outras operações de renda
variável.
§ 4o As perdas incorridas nas operações de que trata este artigo somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real, se a operação de swap for registrada e
contratada de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

§ 5o Na apuração do imposto de que trata este artigo, poderão ser considerados
como custo da operação os valores pagos a título de cobertura (prêmio) contra
eventuais perdas incorridas em operações de swap.
§ 6o Quando a operação de swap tiver por objeto taxa baseada na remuneração
dos depósitos de poupança, esta remuneração será adicionada à base de cálculo
do imposto.
§ 7o No caso de que trata o parágrafo anterior, o valor do imposto fica limitado ao
rendimento auferido na liquidação da operação de swap.(negrejou-se)
Diante de tais circunstâncias, não poderia a autoridade administrativa limitar suas
análises à comparação linear entre os rendimentos que ensejaram o IRRF
informado pelas fontes pagadoras e aqueles integradas ao resultado contábil
segundo o regime de competência. A autoridade competente não intimou a
contribuinte a esclarecer as divergências identificadas, e restringiu suas análises
às DIRF e à DIPJ da recorrente. Em conseqüência, determinou o IRRF
admissível como dedução mediante relação proporcional com os rendimentos
contabilizados no ano-calendário 2002, sem sequer especificar os rendimentos
que, informados pelas fontes pagadoras, não teriam sido contabilizados no
período sob análise.
Impõe-se, assim, concluir que a afirmação fiscal de que não foi provado o
integral oferecimento à tributação dos rendimentos sob código 5273 não está
amparada por procedimento fiscal suficiente, de modo a impor à recorrente o
dever de desconstituir esta acusação. Certamente a contribuinte poderia
demonstrar a regularidade de seu procedimento apresentando prova documental
de que o IRRF deduzido no ano-calendário 2002 corresponderia a rendimentos
reconhecidos contabilmente naquele ano ou em períodos anteriores. Todavia,
este ônus somente lhe incumbiria em caso de omissão ante regular intimação
neste sentido durante o procedimento fiscal de análise das compensações
declaradas.
Veja-se, ainda, que na sessão extraordinária da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, realizada em 10/12/2012, foi aprovada a Súmula CARF no 80
enunciando que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. Todavia, esta comprovação somente é exigível no curso do
contencioso administrativo quando a autoridade administrativa desenvolve,
inicialmente, procedimento fiscal que impute ao sujeito passivo este ônus. A
mera apuração interna de que os rendimentos declarados são inferiores aos
esperados em razão do imposto retido no período de apuração, que não tem em
conta os regimes diferenciados de reconhecimento da receita e de retenção do
imposto, não é hábil a impor ao sujeito passivo o dever de promover esta
comprovação no curso do contencioso administrativo.
Por tais razões, é de se concluir que a autoridade administrativa não reuniu
motivação suficiente para restringir a dedução do imposto retido sob código 5273
ao montante de R$ 37.261.095,81, devendo ser admitida a dedução integral do
montante retido de R$ 50.878.325,94. [...]
No presente caso, embora a autoridade fiscal tenha, nos termos antes transcritos,
intimado a contribuinte a prestar esclarecimentos, vê-se que ela não perquiriu da
contabilização dos rendimentos que ensejaram os valores retidos na fonte, e assim
também limitou suas análises à comparação linear entre os rendimentos que ensejaram o
IRRF informado pelas fontes pagadoras e os valores integrados ao resultado contábil
segundo o regime de competência.
Esclareça-se, ainda, que além das retenções sofridas sob código 5273 no valor de R$
1.598.611,86, a contribuinte também se valeu de retenções sofridas sob códigos 3426 e
6800, correspondentes a rendimentos em aplicações financeiras de renda fixa ou em
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

fundos de investimentos, sujeitos a regras semelhantes, nos termos da mesma Instrução
Normativa SRF no 25/2001:
Aplicação em Fundos de Investimento
Art. 1o A incidência do imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de
quotas com rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado
o disposto no inciso seguinte;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, ou no resgate, se ocorrido
em outra data, no caso de fundos com períodos de carência superior a noventa
dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data,
no caso de fundos sem prazo de carência, inclusive por término do prazo de
carência inicial.
[...]
Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa
Art. 17. Os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do IOF, quando couber, e o valor da aplicação
financeira.
§ 2o Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem assim a
liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou aplicação.
§ 3o A transferência de título, valor mobiliário ou aplicação entre contas de
custódia não acarreta fato gerador de imposto ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nem enseja a obrigatoriedade de que trata o art. 16
da Lei no 9.311, de 1996, desde que:
I - não haja mudança de titularidade do ativo, nem disponibilidade de recursos
para o investidor;
II - a transferência seja efetuada no mesmo sistema de registro e de liquidação
financeira.
§ 4o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do imposto de renda na fonte por ocasião de seu pagamento ou
crédito.
§ 5o No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a
data da conversão serão tributados nessa data, observado o disposto no § 6o do
art. 25.
§ 6 o As aplicações financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de
1997 terão os respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até aquela
data e tributados à alíquota de quinze por cento.
§ 7o Relativamente à alienação de aplicações realizadas até 31 de dezembro de
1995 serão obedecidas as normas sobre determinação da base de cálculo e a
alíquota previstas na legislação correspondente aos períodos em que os
rendimentos foram produzidos.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos rendimentos produzidos por
títulos ou valores mobiliários de renda fixa negociados em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas.
Corroborando a possibilidade de os rendimentos questionados pela autoridade fiscal
terem sido apropriados, segundo o regime de competência, em períodos anteriores, vê-
se nos elementos juntados depois do recurso voluntário que, especificamente em relação
às operações em Fundo de Investimento Financeiro Kaali junto ao Banco Itaú S/A,
houve reconhecimento de receita financeira de R$ 3.317.816,76 (fl. 637), computada no
resultado do ano-calendário 2000. Por sua vez, a soma deste rendimento àquele
acrescido ao lucro do ano-calendário 2001 (R$ 24.104.980,08), resulta no total de R$
27.422.816,69 reconhecido segundo regime de competência, superior aos rendimentos
informados pela fonte pagadora nos dois períodos (R$ 3.161.286,17 e R$
22.436.453,35, totalizando R$ 25.597.739,52), segundo o regime de caixa.
Conclui-se, do exposto, que a autoridade fiscal não reuniu motivação suficiente para
restringir a dedução do imposto retido sob rendimentos de aplicações financeiras a R$
4.822.074,67, devendo ser admitida a dedução integral do valor de R$ 6.087.488,26.
(destaques do original)
Oportuno registrar que as circunstâncias específicas nas quais estes precedentes
foram editados foram reconhecidas por esta 1a Turma, à unanimidade2, ao negar conhecimento
ao recurso especial da PGFN contra esta última decisão, no Acórdão no 9101-002.876, nos
termos do voto condutor do ex-Conselheiro Gerson Macedo Guerra:
Quanto à matéria ônus da prova, alega o Contribuinte que não há identidade fática em
relação aos paradigmas, porque o acórdão recorrido em momento algum se apóia na
flexibilização de comprovação do crédito pelo contribuinte, mas na ausência de análise
sobre todas as provas produzidas quanto à formação do saldo negativo, notadamente as
que comprovam a tributação e contabilização dos rendimentos de operações de swap;
Alega que os paradigmas apenas apresentam enunciado geral e tratam de casos em que
não houve juntada de qualquer documento aos autos pelo contribuinte e juntada
exclusiva de declaração de rendimentos;
No presente caso, houve desconsideração dos documentos juntados, notadamente as
retenções provadas, referentes a rendimentos de swap, registrados sob o regime de
competência;
Pois bem.
Voltando para o acórdão recorrido é possível perceber que a linha de raciocínio traçada
pela Relatora, foi no sentido de que na análise do caso, a autoridade fiscal mediante
intimação para averiguação antes do despacho decisório, não orientou seu trabalho na
direção correta, na medida em que apenas solicitou comprovação de contabilização de
rendimentos do ano-calendário 2001, quando, na verdade, deveria também ter solicitado
comprovação de exercícios anteriores. Isso seria deveras relevante no presente caso,
pois trata-se de rendimentos de operações de swap e investimentos em fundos e em
renda fixa, cujo regime de competência para registro das receitas e a obrigação de reter
o IRRF são sobremaneira descasados.
Assim, concluiu-se que houve a invalidação infundada do saldo apresentado pelo
Contribuinte, pelo trabalho fiscal deficiente. Nada se falou quanto ao ônus da prova e a
pessoa que dele deve se desincumbir.
Para melhor elucidação do acima exposto, importante uma breve análise da decisão
recorrida.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flavio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Jose Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado em
substituição aos impedimentos da conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Gerson Macedo Guerra e Marcos
Aurélio Pereira Valadão.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

[...]
Foi nesse contexto que se concluiu que houve a invalidação infundada do saldo
apresentado pelo Contribuinte, pelo trabalho fiscal deficiente. Nada se falou quanto ao
ônus da prova e a pessoa que dele deve se desincumbir.
Importante agora avaliar as situações fáticas dos paradigmas apresentados, para
identificar ou não a identidade fática.
No julgamento do acórdão 3802-001.368 analisou-se caso em que o contribuinte havia
juntado ao processo apenas DACON retificadora para fundamentar seu crédito de
COFINS paga a maior. Não houve nesse caso qualquer reparo quanto ao procedimento
fiscal realizado pela autoridade fiscal em seu trabalho de verificação do saldo
mencionado.
[...]
Em minha opinião esse acórdão não serve como paradigma, pois não tratou de caso em
que o trabalho fiscal de averiguação do crédito foi refutado pelo julgador. Vale frisar
que no caso do acórdão recorrido houve intimação do contribuinte para comprovação do
saldo e demonstração de sua composição e essa intimação foi considerada insuficiente
para os fins a que se destinava, de modo que a conclusão sobre o quanto apresentado
quedou-se equivocada. Saliente-se, ainda, que a documentação solicitada foi
integralmente apresentada pelo Contribuinte.
No caso deste paradigma mesmo intimado o contribuinte não apresentou a
documentação suficiente. Logo, não vejo identidade fática, de modo a não considerar
esse acórdão como paradigma válido à admissibilidade do Recurso da Fazenda.
No outro Acórdão paradigma trazido aos autos sequer há menção a intimação do
Contribuinte para apresentação de documentos e informações antes da não homologação
da compensação, mas ainda assim há clara indicação de que não houve a apresentação
de documentos pelo Contribuinte, mesmo após diversas oportunidades dentro das fases
do processo administrativo, conforme se pode verificar das seguintes passagens do voto
respectivo:
[...]
Nesse contexto, não vejo aqui a identidade fática necessária para que se possa conhecer
o Recurso da Fazenda quanto a essa matéria, de modo que voto pelo seu não
conhecimento.
Houve também mais um precedente, no qual esta Conselheira reiterou o
entendimento firmado no Acórdão no 1101-000.880, em voto vencedor no Acórdão no 1402-
003.903 e este, como o anterior, foi confrontado em recurso especial pela PGFN, novamente não
conhecido à unanimidade por esta 1a Turma3, no Acórdão no 9101-006.139, conduzido por voto
da Conselheira Lívia De Carli Germano, do qual se extrai:
No caso dos autos, o voto vencedor do acordão recorrido entendeu, em síntese, que a
autoridade autuante não poderia ter se limitado a intimar o sujeito passivo a apresentar
os comprovantes de retenção de IRRF sobre aplicações financeiras em situação em que
já tinha constatado que as receitas correspondentes às retenções confirmadas em DIRF
já não tinham sido oferecidas integralmente à tributação (dados os valores informados
na ficha 06 A, linhas 21, 23 e 25 da DIPJ.”
Em tal situação, considerando que no caso de retenções verificadas sob código de
receita 5273 é comum haver um descasamento entre o momento em que o rendimento
decorrente de aplicações financeiras é reconhecido como receita e tributado pelo IRPJ e
aquele em que ocorre a retenção do IRRF, o voto entendeu que a fiscalização deveria ter

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente)
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

intimado o sujeito passivo especificamente a comprovar que o IRRF deduzido no ano-
calendário corresponderia a rendimentos reconhecidos contabilmente naquele ano ou
em períodos anteriores, o que não o fez.
O acórdão 103-23.579, apontado como paradigma, tratou do ônus da prova para a
compensação de IRRF, mas em um contexto em que a argumentação do sujeito passivo
centra-se na afirmação de que, como apurou prejuízo fiscal e este já teria sido
tacitamente homologado, bastaria a prova de que as retenções foram efetivamente
realizadas, para que se reconhecesse o indébito tributário relativo ao saldo negativo do
IRPJ daquele ano.
Foi nesse contexto que o voto condutor do acórdão 103-23.579 afirmou a inércia do
contribuinte na produção de prova do seu direito creditório, in verbis:
[...]
A aplicação do racional do voto condutor do acórdão 103-23.579 não leva
necessariamente à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, em especial
porque o recorrido está pautado essencialmente no descasamento entre a retenção do
IRRF e o oferecimento das respectivas receitas à tributação e o paradigma nada afirma
sobre essa questão. A decisão do paradigma considera trata do ônus da prova do
oferecimento das receitas à tributação em contexto de apuração de prejuízo fiscal no
mesmo calendário e potencial revisão dessa apuração por ocasião da análise da
restituição do IRRF.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial. (destaques do
original)
Registre-se, em observância ao art. 63, §8o do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que a maioria do Colegiado acompanhou esta
Conselheira em suas conclusões neste voto de mérito por não se alinhar ao entendimento
expresso no histórico acima distinguido, e que tem por referência contexto processual distinto do
presente, embora tangencie a mesma questão de fundo. Considerando que a discordância
manifestada na votação não afeta os fundamentos a seguir adotados, no caso sob análise,
prossegue-se na sua exposição.
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao período no qual os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. O Colegiado que proferiu o
paradigma, como visto, admitiu a dedução das retenções mediante comprovação do cômputo dos
rendimentos no lucro tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre determinados
rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento da liquidação da operação, ao
passo que os rendimentos correspondentes devem ser registrados segundo o regime de
competência. Daí o alegado ”descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a
retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no entender do
Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no período de apuração em que os
correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão recorrido não se
estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

relação a rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do saldo negativo
originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a apuração tenha resultado em
imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no 9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve ser oferecida à
tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a dedução da retenção, ou seja,
em período de apuração presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os
reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a
partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento
futuro sofre a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser
deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não faz qualquer
restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta antecipação para
período passado resultaria na formação de um indébito antes do ingresso da retenção nos cofres
públicos e, em consequência, atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde
aquele momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na prestação de
serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das contribuições sociais retidos
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

será considerado como antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições. Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos
tributos, incidentes sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto
e mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na apuração do
correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei define como destinada a
cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer restrição ao período de apuração no qual a
receita de fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja,
também nesta hipótese, se a receita foi computada pelo regime de competência na base de
cálculo dos tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o sujeito passivo
poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto e as mesmas contribuições no
período de apuração em que sofrer a retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte
tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se nos
seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que eles tenham ocorrido,
necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não apreciação das
provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para demonstrar que as receitas
correspondentes às retenções deduzidas, e que subsistiram glosadas, foram oferecidas à
tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido, apenas, o pedido
subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos autos
ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a premissa de que é
possível a dedução das retenções na fonte se as receitas correspondentes foram computadas no
lucro tributável em períodos passados.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.680 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949850/2011-64

Fl. 513
DF CARF MF
Original